Tribunal: TJSP
Processo: 2029714-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade processual – Ação de arbitramento de aluguel, cumulada com cobrança – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o e § 3.o, do Código de Processo Civil – Preexistência de rendimentos e bens e direitos substanciais – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Recurso não provido,

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade processual – Ação de arbitramento de aluguel, cumulada com cobrança – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o e § 3.o, do Código de Processo Civil – Preexistência de rendimentos e bens e direitos substanciais – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029714-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIRCEU
RODRIGUES DE ASSIS FILHO, é agravado JOÃO RODRIGUES DE ASSIS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029714-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18555 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2029714-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DIRCEU RODRIGUES DE ASSIS FILHO
AGRAVADO: JOÃO RODRIGUES DE ASSIS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18555
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de gratuidade processual – Ação de
arbitramento de aluguel, cumulada com cobrança – Justiça
gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o e §
3.o, do Código de Processo Civil – Preexistência de
rendimentos e bens e direitos substanciais – Benesse
indeferida, evitando a malversação do instituto – Recurso
não provido, com determinação.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos de arbitramento de aluguel cumulado com cobrança,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no
prazo de dez dias, diante da falta de prova da incapacidade para o custeio dos
encargos com o processo objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado
com fundamento, em resumo, na ausência de condições financeiras sem prejuízo das
atividades regulares do cotidiano.
Tempestivo, sem preparo, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta sustentando a manutenção da decisão.
Na hipótese o prova constituída pelo agravante revelou
posição financeira incompatível com a benesse da gratuidade, reservada às pessoas
menos afortunadas, pena de malversação e banalização do instituto, esterilizando os
argumentos articulados, não permitindo a formação do convencimento sobre a
hipossuficiência na acepção jurídica do termo, art. 5.o, LXXIV, da Constituição Federal
e art. 99, § 2.°, do Código de Processo Civil.
Isso porque a contribuinte declarou ao fisco, no exercício
de 2.019, a existência de rendimentos não tributáveis no valor de R$ 123.705,75,
além de bens e direitos de R$ 222.615,01, sobretudo considerando a inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029714-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18555 3/3
dívidas e ônus reais, págs. 78/80, bem como a presunção relativa de veracidade da
afirmação de necessitado estabelecida, art. 99, § 3.°, do Código de Processo Civil,
donde o indeferimento da benesse, ficando determinado o recolhimento do preparo do
presente recurso na origem, pena de inscrição do débito na dívida ativa.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento, com
determinação.
CÉSAR PEIXOTO
Relator